Tribunal: STF
Processo: ARE 1534276
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Contribuição Previdenciária sobre Precatório/RPV. Preclusão. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da Legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte. O acórdão manteve sentença na qual julgado improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de desconto previdenciário sobre valores recebidos via precatório/RPV, sob o fundamento de preclusão, diante da ausência de impugnação tempestiva.



    2. O fato relevante. A parte recorrente argumenta que “não prospera o entendimento de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente. Desse modo, nas hipóteses que visem a restituição do indébito extinguem-se com cinco anos, sendo o termo inicial a contar da data da extinção do crédito tributário, arts. 165, I, II, e 168 todos do Código Tributário Nacional. Não há do que se falar em preclusão, portanto”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou “improcedentes as pretensões veiculadas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC”. A 2ª Turma Recursal manteve a sentença de 1º Grau de jurisdição e concluiu que “o pagamento do débito sem a presença de prévia impugnação de valores, lançou condição de imutabilidade sobre a causa e, assim, sem meios de rediscussão por esta via processual”, e que “a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos via precatório/RPV ocorreu de maneira indevida, violando normas constitucionais e tributárias; e (ii) avaliar se a ausência de impugnação anterior impede a rediscussão da matéria por força da preclusão.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso não se demonstrou a repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas sobre a importância social, econômica e jurídica da matéria, sem fundamentos sólidos, conforme exigido pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. A análise quanto à ocorrência, ou não, de preclusão do cálculo do requisitório e da validade do desconto exige reexame de provas e legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF).



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. PRETENSÃO DE VER DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS OCORRIDA. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO QUE PREDOMINA NA CORTE CIDADÃ. NOVO CONVENCIMENTO DESTE RELATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 



    2 – Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade judiciária, defere-se a benesse à parte recorrente (arts. 98 e 99, §3º, do CPC). 



    3 – A partir da detida análise dos autos, constata-se que o cerne da questão consiste em analisar a regularidade do desconto previdenciário realizado sobre os valores recebidos pela parte autora por meio de precatório/RPV. 



    4 – Toda execução se extingue quando a obrigação é satisfeita. Para o caso, pois, o pagamento do débito sem a presença de prévia impugnação de valores, lançou condição de imutabilidade sobre a causa e, assim, sem meios de rediscussão por esta via processual. 



    5 – A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1939917 PE 2021/0158195-2 e AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1972969 MG 2021/0356990-5). 



    6 – Neste cenário, a sentença objurgada não pode ser reformada. 



    7 – Recurso conhecido e não provido. 



    8 – Condenação da parte recorrente em custas e honorários, estes na ordem de 10% do valor da causa, porém, suspensa a obrigação por força da gratuidade acima deferida.” (e-doc. 10, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 146, inc. III, al. “b”; e 150, incs. I e II, da Constituição da República.



    3.1. Assevera que “não prospera o entendimento de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente. Desse modo, nas hipóteses que visem a restituição do indébito extinguem-se com cinco anos, sendo o termo inicial a contar da data da extinção do crédito tributário, arts. 165, I, II, e 168 todos do Código Tributário Nacional. Não há do que se falar em preclusão, portanto” (e-doc. 12, p. 18).



    3.2. Argumenta que “o acórdão contrariou os artigos Constitucionais: Art. 146, III, b, da CF/88, e Art. 150, I e II, da CF/88. Para enriquecer o presente recurso, colacionamos algumas jurisprudências desta Côrte que tratam a respeito da não incidência do instituto da preclusão, prescrição e coisa julgada, senão vejamos: (...)” (e-doc. 12, p. 21).



    3.3. Pede “que seja o presente recurso admitido no Juízo “a quo” para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal dê o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida, para inicialmente afastar o instituto da preclusão, como amplamente debatido neste recurso, e reconhecer a inexistência de débito tributário (contribuição previdenciária) dos exercícios em que a parte Recorrente não atingiu o Teto do RGPS, referente aos exercícios de 2010 à 2016, apurada em decorrência do pagamento do Alvará de pagamento e recolhida para o Fundo Previdenciário do Requerido, e, em vias de consequência, condenar o Recorrido a restituição dos valores descontados indevidamente no seu alvará” (e-doc. 12, p. 24).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta, da incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e da ausência de repercussão geral (e-doc. 15).



    5. Argumenta que “in casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa” (e-doc. 17, p. 2).



    5.1. Alega que “não restam no bojo deste recurso questões de ordem constitucional que não tenham sido previamente suscitadas nas instâncias inferiores, prequestionada, merecendo ser admitido o presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 17, p. 3).



    5.2. Sustenta tratar-se o objeto do recurso “de exame de validade ou não de norma jurídica, bem como da aplicação correta das jurisprudências invocadas no acórdão ora guerreado, e jamais de reexame de prova ou fato” (e-doc. 17, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Conforme asseverado pela decisão agravada, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “PRELIMINARMENTE: DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICOS DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    No tocante ao ponto de vista social, a presente demanda traz à tona o a necessidade de coibir o locupletamento ilícito por parte do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, ao receber valores indevidos a títulos de contribuição previdenciárias contidas no precatório e que não foram fixadas a nível de instrumento requisitório de pagamento. 



    Quanto ao ponto de vista jurídico, podemos perceber que a presente demanda traz para análise desta Corte que os argumentos debatidos no presente recurso extraordinário, não recai na aplicação do instituto da preclusão e da coisa julgada, como será amplamente demonstrado, bem como sendo entendimento desta Côrte Superior. 



    Por fim, no tocante ao ponto de vista econômico, podemos verificar que a presente demanda envolve várias ações ainda em primeiro e segundo grau em que existe discussão a respeito da mesma matéria e que a soma econômica envolvida em todas as ações, hoje em discussão perante o judiciário chegam a um patamar econômico plausível de análise exclusiva por esta respeitável Corte, momento em que encontra-se presente a repercussão do ponto de vista econômico.” (e-doc. 12, p. 2-3).



    7.2. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.3. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à agravante.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) 3 - A partir da detida análise dos autos, constata-se que o cerne da questão consiste em analisar a regularidade do desconto previdenciário realizado sobre os valores recebidos pela parte autora por meio de precatório/RPV. 



    4 – Toda execução se extingue quando a obrigação é satisfeita. Para o caso, pois, o pagamento do débito sem a presença de prévia impugnação de valores, lançou condição de imutabilidade sobre a causa e, assim, sem meios de rediscussão por esta via processual. 



    5 – A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.” (e-doc. 10, p. 2; grifos nossos).



    9.1. Na sentença de 1º Grau, mantida pela Turma Recursal, consta:



    “(...) 08. O vértice nevrálgico da questão, portanto, reside em saber se o regime de pagamento adotado para fins de desconto da contribuição previdenciária se encontra em consonância com o que disciplina as normativas de regência. 



    09. Pois bem, a contribuição previdenciária, como espécie tributária que é, submete-se às regras que disciplinam todo e qualquer tributo, notadamente no que diz respeito ao surgimento da obrigação tributária. Para que esta exista, via de regra, é preciso que o acontecimento concreto que se subsome à hipótese de incidência tributária tenha ocorrido. É o que chamamos de fato gerador do tributo, nos termos do art. 114, do CTN (‘fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como suficiente e necessária à sua ocorrência’).



    (...)



    22. Destaco, a propósito, que nada obstante a Lei Complementar nº 308/2005 não tenha estabelecido de forma expressa a conclusão ora exposta, ao prever no art. 22 o prazo para repasse da contribuição descontada até o 10º dia do fato gerador, obsta qualquer interpretação no sentido proposto pela Autora, de que a contribuição previdenciária deve ter por marco a data em que a verba deveria ter sido paga pela Administração. Ora, se assim fosse, já estaria o servidor em débito com o fisco estadual antes mesmo do recebimento do precatório, já que o prazo final para pagamento do tributo já teria findado. É, portanto, situação impossível de ser materializada. 



    23. Assim, estabelecido que o fato gerador da contribuição previdenciária, conforme LCE 308/2005, é a data do pagamento da verba fruto de decisão judicial, entendo que o regime a ser observado para desconto dessa espécie tributária, quando do recebimento de tais valores, seja o de caixa, e não o de competência. 



    24. Esclareço, em linhas gerais e na profundidade relacionada ao deslinde da causa, que o regime de caixa estabelece que o registro dos descontos legais, tais como IRPF e contribuição previdenciária, será apurado no momento do recebimento dos valores ou, em outras palavras, que o fato jurídico tributário ou gerador ocorre no instante da disponibilidade financeira. Diferentemente, no regime competência, os descontos são contabilizados nas datas em que devidas as verbas. 



    25. Lançando mão dos ensinos da contabilidade, o princípio ou regra da competência, portanto, determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou do pagamento, isto é, pressupõe a simultaneidade da confrontação das despesas e das receitas. No regime de caixa, por outro lado, as despesas e receitas ocorrem, respectivamente, com as saídas e com as entradas de dinheiro. 



    26. Aplicando essas lições, mutatis mutandis, à análise das contribuições incidentes sobre remuneração de servidores fruto de decisão judicial, exsurge de maneira clara, a meu ver, a inaplicabilidade do regime de competência ao pagamento dessas verbas, tanto sob a perspectiva teórica, isto é, pela análise do que disciplina a LCE 308/2005 em relação ao fato gerador da obrigação, que é o pagamento; quanto sob a perspectiva prática, revelando-se demasiadamente complexo o cálculo da contribuição previdenciária calculada no tempo em que os pagamentos eram devidos.



    (...)



    28. Nesta toada, volvendo os olhos para a LCE 8.633/2005, vigente à época do pagamento, concluo que o desconto operado sobre o precatório da Autora deu-se corretamente, considerando o regime de caixa e as alíquotas previstas no diploma citado. 



    29. Por fim, no tocante à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de juros de mora, vejo que igualmente não assiste razão à parte Requerente, uma vez que a análise do Extrato de Cálculos (Id. 107601631) permite concluir que a contribuição previdenciária se deu sobre o valor principal homologado e não englobou os juros do período. 



    30. O desconto, portanto, foi feito em conformidade como que disciplina o STJ sobre o tema. Neste sentido: (...)



    31. Saliento, por fim, a inaplicabilidade ao presente caso do disposto no art. 43, § 2º, da Lei nº 8.212/91, tendo em vista que tais disposições são especificamente direcionadas a ações trabalhistas e, portanto, a segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência social, não podendo, destarte, suplantar o disposto no art. 16-A da Lei nº 10.887/04, especificamente aprovado para regular a situação da contribuição previdenciária de servidores públicos, inclusive os inativos, igualmente sujeitos à incidência dessa espécie tributária. 



    32. Com efeito, a não sujeição dos trabalhadores aposentados submetidos ao RGPS à incidência da contribuição previdenciária, por exemplo, é discrímen apto a justificar o tratamento diferenciado que a Lei nº 8.212/91 lhes confere e, modus rebus, a disciplina própria prevista para os servidores públicos contida no art. 16-A da Lei nº 10.887/04. 



    33. Em outras palavras, o que se quer afirmar é que a gama de direitos e obrigações próprias ao serviço público justifica um disciplinamento diverso e específico no tocante à retenção na fonte da contribuição previdenciária incidente sobre verbas oriundas de decisão judicial.” (e-doc. 6, p. 2-6).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional; e Leis Cmplementares estaduais nº 308, de 2005, e nº 8.633, de 2005 — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.487.183-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.250-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023; grifos nossos).



    10.2. Em caso no qual também se analisou a ocorrência, ou não, de preclusão quanto ao cálculo do requisitório, destaca-se a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.521.791/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/11/2024, p. 21/11/2024.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 176, p. 19), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator